Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738760-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVA DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEOVA DE BRITO contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido para expedição dos honorários contratuais e sucumbências em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA. Em suas razões (ID 64036217), o agravante sustenta que: 1) os 3% previstos no contrato são honorários contratuais (Cláusula 4°) e, portanto, devem ser destacados nos RPV’s e Precatórios a serem expedidos; 2) os cálculos já foram apresentados ao juízo; 3) o decote de 3% possui previsão legal na mesma norma de regência que regula a possibilidade de reserva de honorários contratuais, nos termos do §4o do art. 22 da Lei 8.906/1994. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja deferido “o decote dos 3%, requerendo-se que seja promovido o destaque conforme previsão contratual entre as partes no percentual de 20%+3% (23%) em nome da sociedade de advogados.” Preparo recolhido (ID 64215965 e ID 64229732). O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 65086539). Sem contrarrazões (ID 67173892). O agravante pede a desistência do recurso (ID 68365847). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. À Secretaria para retirar o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator